Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702089-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MANOEL GUILHERME PEREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV em valor de até 20 salários mínimos, mesmo a parte credora tento renunciado o teto excedente a 10 salários em outro momento processual. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que a renúncia de crédito em momento anterior opera efeito irreversível. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque o Colegiado necessita examinar a renúncia de crédito contra a Fazenda Pública sob a luz da interpretação dada à Lei Distrital n. 6.618/2020, antes e depois do julgamento do RE 1491414. Assim, para que não ocorra prejuízo às partes no curso do cumprimento de sentença se impõe a adoção de medida unicamente voltada para sustar eventual pagamento, nada impedindo que a RPV seja expedida na forma como determinada na decisão ora agravada. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo para suspender a pagamento de valores ao credor(a) superiores a 10 salários mínimos. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.